Tribunal: TJMT
Processo: 1022245-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022245-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), DORGIVAL SALES JUNIOR - CPF: 864.456.261-49 (AGRAVANTE), METAL DESIGN COMERCIO LTDA - CNPJ: 26.563.825/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. DECISÃO PROFERIDA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, de ofício, suspendeu o prazo para cumprimento de tutela antecipada antecedente, sem provocação das partes, no contexto de contrato de fornecimento e instalação de esquadrias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão judicial que suspendeu, sem provocação das partes, a ordem de cumprimento da tutela de urgência anteriormente concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da inércia jurisdicional determina que o processo se
desenvolve
por iniciativa das partes, salvo exceções expressamente previstas em lei (CPC, art. 2o).

4.
O magistrado não pode revogar decisão anteriormente proferida sem a existência de fatos novos que justifiquem a alteração do contexto fático-probatório.

5.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a revisão de decisões anteriores sem provocação das partes viola os princípios da demanda, da inércia e da imparcialidade.

6.
No caso concreto, a suspensão do prazo para cumprimento do contrato, determinada sem solicitação das partes, caracteriza nulidade processual e afronta aos princípios da legalidade e segurança jurídica.

7.
A antecipação da tutela recursal deve ser mantida, garantindo o cumprimento do contrato e evitando prejuízos irreversíveis à parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
.
O juiz não
pode,
de ofício, revogar decisão anterior que concedeu tutela de urgência, salvo se houver provocação das partes ou fato novo relevante.
2.
A suspensão indevida da obrigação imposta por tutela de urgência, sem fundamento em alteração do contexto fático-probatório, configura nulidade processual por afronta ao princípio da inércia jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 2o, 296 e 303.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1133706/SP, Rel. Min. Massami
Uyeda
,
DJe
13/5/2011; TJ/MG,
AgInt
no 10000204880348002, Rel. Des. João
Cancio
,
DJe
23/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal,
interposto
por
DORGIVAL SALES JÚNIOR

contra decisão
(Id.
163004417
– fls. 2),
proferida nos autos da
tutela antecipada em caráter antecedente
,
formulada

em face d
e
METAL

DESIGN COMÉRCIO LTDA
.,

que
suspendeu o prazo de
quarenta e oito (48) horas determinado anteriormente para que
a
agravad
a
comprovasse o cumprimento integral do contrato de prestação de serviços realizado entre as partes.

Em suas razões recursais,
assevera que a decisão é nula por ter sido proferida de ofício,
sem que houvesse
provocação
da
s
parte
s
sobre a questão, excedendo o limite de cognição do juiz de primeira instância,
em evidente violação do princípio do impulso oficial
.

Afiança que “
o princípio da inércia da jurisdição preceitua que o Poder Judiciário não prestará a tutela jurisdicional, senão quando provado pela parte
”, pelo que houve violação do artigo 492, do Código de Processo Civil.

Afirma que não houve supress
ão de direito da
agrava
da
, mas sim reiterado descumprimento do contrato firmado,
que perdura sem
a devida prestação de serviços
há mais de um (1) ano,
já tendo decorrido
mais de seis (6) meses da primeira decisão judicial, prejudicando demasiadamente a conclusão de sua obra.

Verbera que “
a probabilidade do direito se encontra no fato de o magistrado singular titular violar o princípio da inércia da jurisdição, haja vista que não houve provocação das partes, ou pedido para suspender o prazo determinado anteriormente
”.

Requer
o provimento do recurso
para
reformar a decisão agravada,
retorn
ando
o
status quo
da decisão interlocutória anterior, que determinou
à
agravad
a
comprovar o cumprimento do contrato em quarenta e oito (48) horas (Id.
162553234
– fls. 2)
,
restabelece
ndo
a ord
em outrora exarada
.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (Id. 234481240 – fls. 1/5).

Contra essa decisão, a agravado
METAL
DESI
GN COMÉRCIO LTDA
., interpôs agravo interno (Id. 239695185).

A agravada
METAL

DESIGN COMÉRCIO LTDA
. apresentou contrarrazões (Id. 239695165),
pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao agravo
interno apresentadas por
DORGIVAL SALES JÚNIOR

(Id. 245597150).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
gravo de Instrumento interposto por
Dorgival
Sales Júnior
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT
proferida em
tutela antecipada em caráter antecedente

ajuizada por si, que suspendeu o prazo anteriormente determinado para que a empresa
Metal Design Comércio Ltda
. comprovasse o cumprimento integral do contrato de prestação de serviços.

Extrai-se dos autos que
já foi efetuado pelo
agravante o pagamento do valor ajustado no importe de
R$ 302.003,47 (trezentos e dois mil, três reais e quarenta e sete centavos), relativo
ao
contrato de fornecimento e instalação de portas e janelas
no valor
total
de R$ 306.885,00
(trezentos e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), e que a obra está prestes a ser finalizada, sofrendo prejuízos como infiltração de difícil reparação, devido à inércia do agravado que, de forma injustificada, não realiza a instalação das esquadrias na obra.

O Juízo de Primeira Instância deferiu a tutela antecipada antecedente na data de 14/
0
2/2024, por entender estarem presentes os requisitos do artigo 303 do Código de Processo Civil (
Pje
Primeira Instância, Id. 141201338 – fls. 2).

Após, houve pedido de reconsideração da decisão pela agravada, consistente na impossibilidade do cumprimento do contrato, o qual foi indeferido por “
ausência de prova que embase a ressalva apontada pela requerida, já que os vídeos colacionados aos autos não são suficientes para aferir eventuais irregularidades existentes na obra do autor”
. Além disso, determinou nova intimação da agravada para demonstrar nos autos a instalação das esquadrias objeto do contrato, no prazo de quarenta e oito (48) horas (Id.
162553234
– fls. 2).

Sem que houvesse posterior manifestação das partes, foi proferida a decisão agravada, que suspendeu o prazo anteriormente determinado para o cumprimento da tutela de urgência (
Pje
Primeira Instância, Id. 141201338 – fls. 2).

No essencial, consto
u da decisão agravada:

“
[...]
Priorizando pelos princípios do
contraditório e ampla defesa
, necessário se faz a adoção de medidas práticas para se evitar a supressão dos direitos processuais garantidos aos litigantes.

Sendo assim, considerando a cláusula terceira do contrato entabulado entre as partes, suspendo o prazo da decisão de Id. 162553234 e determino venha
a
parte requerida, em 15 (quinze) dias, apresentar detalhadamente eventuais impedimentos no cumprimento da obrigação contratual, bem como para trazer a previsão estimada para a finalização do serviço.

Com a manifestação, intime-se a parte autora para manifestar-se, requerendo o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para as deliberações pertinentes.
[
...]
”
. (Id.
163004417
– fls. 2).

Pois bem.

A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade da decisão agravada, que suspendeu de ofício a ordem de cumprimento da tutela de urgência, sem provocação das partes.

O artigo 2o do Código de Processo Civil estabelece que o processo
“
começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial
”
, salvo as exceções previstas em lei.

No caso concreto, não houve qualquer requerimento da agravada

para reanálise da decisão anterior. O juízo de origem, por sua iniciativa exclusiva, revogou a determinação anterior e suspendeu o prazo para cumprimento da obrigação contratual, sem que houvesse fatos novos que justificassem tal decisão.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o magistrado não pode rever decisão anterior sem provocação das partes,
sob pena
de violação ao princípio da inércia jurisdicional:

"
Ao Juiz não é dada a possibilidade de substituir-se às partes em suas obrigações, como sujeitos processuais, exceto nos casos expressamente previstos em lei, sob pena de violação dos princípios processuais da de
manda, inércia e imparcialidade
" (STJ,
Terceira Turma,
REsp

1133706/SP, relator Ministro Massami
Uyeda
,
DJe

13/5/2011
).

Com efeito, ante a ausência de alteração superveniente no contexto fático-probatório constante nos autos que justifique a modificação da decisão anteriormente proferida, mostra-se indevida a revogação de parte da decisão que deferiu a tutela de urgência.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

I - As decisões proferidas em caráter liminar possuem natureza precária, podendo ser revogadas ou modificadas a qualquer tempo (art. 296, caput, do CPC),
desde que haja alteração superveniente do contexto fático-probatório
;

II-
Não tendo havido alteração do quadro fático-probatório, não é possível a revogação de tutela de urgência com base nos mesmos elementos já considerados no momento da prolação da decisão anterior.

(TJ
/
MG
, 18o Câmara Cível, agravo de instrumento no
10000204880348002
, relator Desembargador
João
Cancio
,
Dje
: 23/11/2022
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - RENOVAÇÃO DO PEDIDO -INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO EXARADO EM DECISÃO ANTERIOR
[...].

A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nos termos dos
arts
. 296 e 298 do CPC, a mudança ou a revogação de tutela provisória anteriormente analisada somente podem ocorrer mediante decisão devidamente fundamentada, clara e precisa, quando se verificar a existência de elementos fáticos ou jurídicos supervenientes, que não tenham sido considerados no momento da prolação da decisão anterior. Diante da ausência de elementos supervenientes, deve ser
mantida a decisão de primeiro grau que indeferiu novamente a tutela provisória de urgência
.
[...]
(TJ
/
MG
, 17o Câmara Cível, agravo de instrumento
1000021069367-7/003,
relator Desembargador Baeta Neves,
Dje

06/06/ 2022)
.

Dessa forma, a decisão recorrida não pode subsistir, pois se trata de ato processual nulo
, em afronta ao princípio da inércia jurisdicional
.

Ademais, a determinação de comprovação de cumprimento do contrato é medida acertada e justa, uma vez que restou demonstrado que o
agravante já quitou 98%
(noventa e oito por cento)
do valor do contrato e a instalação das esquadrias ainda não foi concluída.

Deveras, a
documentação e imagens anexadas demonstram que a instalação continua pendente há mais d
e um ano, configurando descumprimento do contrato
(Id. 148199295 – fls.2)
.

Os vídeos juntados pelo agravado em Id. 148199295, na origem, são insuficientes para demonstram de forma inequívoca sobre a impossibilidade do cumprimento do contrato, tampouco de forma técnica, aliás, por se tratar de relação de consumo, a posição do agravante é vulnerável quanto às questões técnicas dos serviços.

Por consequência, evidente que a
paralisação da obra vem causando infiltrações e outros danos estruturais, que dificultam a finalização do projeto e acarretam custos adicionais
ao agravante,
ao passo que
o
atraso inj
ustificado o prejudica
de forma concreta e direta, tornando imperioso o cumprimento imediato da obrigação.

Assim, a decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal deve ser mantida, pois atendeu aos requisitos legais e assegurou a efetividade da tutela jurisdicional.

Tendo em vista que o presente julgamento confirma a decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal, resta prejudicado o Agravo Interno
interposto pela agravada, pois seu objeto se confunde com o mérito do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
por
DORGIVAL SALES JUNIOR
, confirmando a decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal e determinando que a agravada cumpra integralmente o contrato de fornecimento e instalação das esquadrias no prazo estipulado na decisão original.

Por conseguinte
,
JULGO PREJUDICADO

o agravo interno
interposto pela parte agravada.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025